Tribunal: TJMT
Processo: 0004051-96.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
EXCIPIENTE:
ANTONIO CARLOS MANDÚ DA SILVA
EXCEPTO:
EXMO. DR. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Número do Protocolo: 54319/2019
Data de Julgamento: 18-02-2020

E M E N T A
EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO - AÇÃO PENAL - JUIZ DE DIREITO QUE NÃO ACOLHEU EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO DE OUTRO MAGISTRADO - IRRESIGNAÇÃO DO EXCIPIENTE E ATUAÇÃO DO JUIZ EXCEPTO NÃO ENQUADRADA NAS HIPÓTESES DO ART. 252 DO CPP - ROL TAXATIVO - DIRETRIZES JURISPRUDENCIAIS DO STF E STJ - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL - SUCEDÂNEO RECURSAL - ARESTOS DO TJMT E TJES - IRRESIGNAÇÃO A SER DEDUZIDA AO TRIBUNAL AO QUAL ESTÁ VINCULADO O JUIZ - INCABÍVEL DECISÃO DE JUIZ SOBRE SUSPEIÇÃO E/OU IMPEDIMENTO DE OUTRO MAGISTRADO DA MESMA INSTÂNCIA - DECISÃO DO TRF-3 - IMPROCEDÊNCIA.
O c. STF e c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que as causas de impedimento previstas no art. 252 do CPP são taxativas e restritas a fatos diretamente relacionados à ação penal em que é arguida a imparcialidade (STF, AImp nº 48; STJ, AgRg no AREsp nº 1084281/MG).
Inexiste fundamento legal para se interpor exceção de impedimento contra juiz que decide desfavoravelmente à pretensão do excipiente, sobretudo por retratar sucedâneo recursal (TJMT, N.U 0053524-15.2014.8.11.0041).
A irresignação contra eventual impedimento de magistrado deve ser deduzida, exclusivamente, perante o Tribunal [órgão colegiado] ao qual está vinculado o juiz. Noutras palavras, não cabe ao juiz decidir sobre suspeição e/ou impedimento de outro magistrado da mesma instância, mormente ao se considerar a atuação em processo distinto. (TRF-3, AgReg em ExImp nº 2006.03.00.017940-1)
No Estado de Direito, o órgão judiciário competente não pode ser afastado por ato volitivo de qualquer das partes, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (CF/88, art. 5º, XXXVII e LIII).

EXCIPIENTE:
ANTONIO CARLOS MANDÚ DA SILVA
EXCEPTO:
EXMO. DR. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Câmara:
Exceção de Impedimento formulada por ANTÔNIO CARLOS MANDÚ DA SILVA, em benefício próprio, contra decisão do juiz da Direito da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, Dr. ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, nos autos da ação penal (Código 74795), na qual responde por sonegação de papel ou objeto de valor probatório – art. 356 do CP – (fls. 191).
O excipiente sustenta que o juiz excepto deve ser impedido de processar e julgar a ação penal por ter rejeitado pedido de impedimento do magistrado Flávio Fernandes Miraglia, à época titular da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.
Requer a procedência para que seja reconhecido o “impedimento do juiz Alexandre Delicato Pampado para processar e julgar o presente feito, bem como outros em que figure como subscritor” (fls. 4/6).
O excepto não reconheceu impedimento e determinou a remessa do incidente a este e. Tribunal (fls. 8/8v).
A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:
“Exceção de Impedimento – Sustentado impedimento do Magistrado, em razão do mesmo ter indeferido pedido de reconhecimento de impedimento de outros juízes que atuaram no feito – impedimento inocorrente – assertiva que não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 252 do Código de Processo Penal – meras ilações destituídas de fundamento, as quais não têm o condão de induzir o impedimento do Magistrado – Pela improcedência da exceção oposta.” (Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 20/24).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O excipiente figura como réu na ação penal Código 74795 por ter, supostamente, deixado de restituir os autos Código 71728, que tramitava na 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste e “que recebeu na qualidade de advogado ou procurador” (Denúncia datada de 4.5.2015 - fls. 4/5).
No dia 12.5.2017, o réu, ora excipiente, requereu a “nulidade de todo o processo” criminal sob a assertiva de que “a ação penal decorre de requisição de autoridade judiciária absolutamente impedido de exercer o ônus judicial [...], Flávio Miraglia Fernandes, então magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT” (fls. 140/141).
Em 25.5.2018, o emendou sua petição, informando tratar-se de exceção de impedimento e reiterou o pedido de “nulidade de todo o processo, pois a iniciativa do procedimento penal lavra de juiz impedido” (fls. 155).
Na audiência de instrução realizada em 5.6.2018, o juiz excepto indeferiu pleito de impedimento do magistrado [Flávio Fernandes Miraglia], nos seguintes termos:
“Vistos.
Rejeito o pedido de impedimento de fls. 155/187, vez que não há falar-se em impedimento de comunicação de notícia crime, registrando-se que o juiz Dr. Flávio Miraglia Fernandes tão somente levou ao conhecimento da autoridade policial a suposta prática delitiva descrita na inicial, e nunca presidiu o presente feito criminal.
Ademais, ainda que estivesse impedido até mesmo disso, tal fato restou superado com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em 06/05/2015 (fls. 4/5) e recebimento da mesma, por restarem preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, pela Juíza Glenda Moreira Borges, em 29/06/2015 (fls. 114).” (fls. 191)
Pois bem.
A exceção de suspeição recai sobre decisão do juiz excepto Alexandre Delicato Pampado, que indeferiu pleito de exceção de impedimento do juiz de Direito Flávio Fernandes Miraglia, que atuava na 4ª Vara Cível, em cuja ação o excipiente exercia a função de advogado (Código 71728).
O art. 252 do CPP dispõe que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:
“I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;
II - ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha;
III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;
IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito.”
No caso, a irresignação do excipiente, assim como a atuação do juiz excepto não se enquadram em nenhuma das hipóteses acima vedadas.
Registre-se que o juiz de Direito Flávio Fernandes Miraglia sequer atuou na ação penal, apenas remeteu cópia dos autos nº 5179.69.2010.811.0037 ao Delegado de Polícia para apuração de eventual crime de sonegação de processo (fls. 9).
O c. STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que as causas de impedimento previstas no art. 252 do CPP são taxativas e restritas a fatos diretamente relacionados à ação penal em que é arguida a imparcialidade (AImp nº 48 - Relatora: Minª. Cármen Lúcia - 12.9.2018; AImp 4 AgR - Relator: Min. Ayres Britto – 29.6.2012)
No mesmo sentido, as orientações do c. STJ: AgRg no AREsp nº 1084281/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 26.3.2019; HC nº 478.645/RJ - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.6.2019).
Noutra ótica, inexiste fundamento legal para se interpor exceção de impedimento contra juiz que decide desfavoravelmente à sua pretensão, mormente por retratar sucedâneo recursal (TJMT, N.U 0053524-15.2014.8.11.0041 - Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - 25.5.2015).
A propósito, colaciona-se o seguinte aresto do e. TJES:
“Não há previsão legal, no rol previsto nos artigos 252 e 254, ambos do Código de Processo Penal, de suspeição ou impedimento do julgador em razão da prolação de decisão contrária aos interesses da parte, visto que, para este fim (irresignação da parte com a decisão judicial) são previstos recursos [...]” (ExImp nº 00235986220158080000 - Relator: Des. Pedro Valls Feu Rosa - 2.6.2016).
Por outro lado, a irresignação contra eventual impedimento de magistrado deve ser deduzida, exclusivamente, perante o Tribunal [órgão colegiado] ao qual está vinculado o juiz. Noutras palavras, não cabe ao juiz decidir sobre suspeição e/ou impedimento de outro magistrado da mesma instância, sobretudo ao se considerar a atuação em processo distinto (cível e criminal).
Em situação semelhante, o e. TRF-3 assim julgou:
“Inaplicável o art. 252 do CPP a caso em que o pronunciamento judicial apontado como gerador do impedimento ocorreu na mesma instância e em outro processo.” (AgReg em ExImp nº 2006.03.00.017940-1 - Relatora: Desª. Diva Malerbi - 24.11.2006)
No Estado de Direito, o órgão judiciário competente não pode ser afastado por ato volitivo de qualquer das partes, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (CF/88, art. 5º, XXXVII e LIII).
Com essas considerações, JULGA-SE IMPROCEDENTE a Exceção de Impedimento, determinando-se o regular processamento da ação penal (Código 74795).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º Vogal) e DES. PAULO DA CUNHA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO - RELATOR